Tribunal: TJMT
Processo: 1004626-33.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004626-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 084.534.759-46 (INTERESSADO), JUÍZO DA CUSTÓDIA (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE RIBAS - CPF: 084.534.759-46 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS COSTA SANTANA - CPF: 004.221.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ELEITA
– CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE INDICAM O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM OS DELITOS IMPUTADOS –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS, SENDO UM DE NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE OSTENTA CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES DOLOSOS –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS
-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo que a tese de negativa de autoria só comporta acolhida se existir comprovação inequívoca da propalada inocência do suspeito, o que inocorre na hipótese versada, uma vez que as circunstâncias do flagrante sugerem que estava envolvido com a mercancia espúria de entorpecentes, sendo surpreendido pela polícia em residência com fortes indícios de que funciona como ponto de venda de drogas.

2.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lastreada em elementos concretos que demonstram a maior gravidade dos delitos perpetrados, evidenciada pela expressiva quantidade, variedade e natureza de um dos narcóticos apreendidos - 1,66 de cocaína e 274,69g de maconha
–,
e o risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal ostentado pelo paciente, que possui condenações transitadas em julgado, uma, inclusive, por delito da mesma natureza, a sugerir que se trata de pessoa habitual no mundo da ilicitude e perigosa à segurança pública, sendo insuficiente a mera vinculação do suspeito ao processo mediante a imposição providências menos severas, previstas no art. 319 do CPP, notadamente porque, aparentemente, nem mesmo as condenações transitadas em julgados foram capazes de fazê-lo conter o espírito transgressor da lei.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

D
R
.

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS

PACIENTE(S)

FERNANDO HENRIQUE RIBAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Como primeira causa ensejadora da presente impetração, aduz o firmatário do remédio heroico a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que o paciente é
mero usuário de drogas
e não foi flagrado na posse de qualquer ilícito ou em circunstâncias que caracterizem o comércio malsão.

Em uma segunda vertente, assevera a
inexistência do
periculum libertatis
, pois afirma que houve a apreensão de
ínfima quantidade de entorpecentes
-1,66g de cocaína e 274,69g de maconha -, que sequer estavam na posse do increpado, sendo levado ao cárcere tão somente porque era monitorado eletronicamente, uma vez que cumpre pena em regime semiaberto, em razão de uma condenação pretérita pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia a
ausência de elementos concretos que revelem o risco que a liberdade dele representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que condicionado ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 80298967 ao ID 80298968.

A tutela de urgência reclamada foi analisada e
indeferida
durante o plantão judiciário pelo relator plantonista Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, conforme decisão exarada sob o ID
80329987.

Com o retorno do expediente forense, os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1004624-63.2021.8.11.0000.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 81199478.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 84084459).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Fernando Henrique Ribas
foi preso em flagrante no dia 18/03/2021 por cometer, em tese, os crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Submetido à audiência de custódia, o flagrante foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

1.

Da tese de negativa de autoria.

Nada obstante o impetrante sustente a inexistência de indícios do suposto envolvimento do paciente com os delitos a ele atribuídos, por nada de ilícito ter sido apreendido em sua posse, sustentando, ainda, que se trata de mero usuário de entorpecentes,
entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, depreende-se da prova pré-constituída que, no dia fatídico, após receberem denúncias de que na residência situada na avenida Mario Malva, n.º 696, no bairro Ribeirão do Lipa, na comarca da Capital ocorria o comércio ilícito de entorpecentes, os policiais deslocaram-se até o local indicado e passaram a monitorá-lo, constatando no interior do lote uma plantação de maconha, além de uma movimentação característica da mercancia espúria.

Assim, diante de fortes suspeitas da ocorrência da prática de fato tido como criminoso, os agentes públicos adentraram no imóvel e realizaram a abordagem dos suspeitos, localizando, em tese, na posse do co-autuado
Jorge
uma porção média de maconha e outra de cocaína, além do valor de R$ 300,00 (trezentos reais); e, com o favorecido nessa ordem, a quantia de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos).

Outrossim, em busca domiciliar, os investigadores supostamente encontraram e apreenderam pés de maconha plantados; o numerário de R$ 5.950,00 (cinco mil, novecentos e cinquenta reais), armazenados em um guarda-roupas; outra porção média de maconha, situada no interior de um pote de plástico que estava em uma fruteira; e, ainda, notaram a existência de vários objetos e maquinários de alto padrão, a sugerir que eram dados em penhora pelos usuários em troca de drogas.

No mais, os agentes de segurança relataram que no quintal da casa havia uma espécie de retrovisor, feito com um espelho de banheiro, que permitia avistar toda a movimentação da rua, o que aparentemente facilitava a antecipação dos suspeitos diante de eventual ação policial.

Por sua vez, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, o encarcerado negou ter qualquer envolvimento com o comércio malsão e disse que sequer tinha conhecimento de que no local dos fatos havia entorpecente armazenado, apesar de afirmar que costuma frequentar a moradia, onde reside o co-suspeito
Jorge,
por ser amigo da enteada deste, versão esta que, à primeira vista, não parece crível, uma vez que, se assumindo usuário de entorpecentes, dificilmente não reconheceria uma plantação de maconha, que, segundo as declarações dos policiais, estava à vista de todos.

Nessa toada, em razão da natureza processual da prisão preventiva, que não exige a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, mas apenas a existência de indícios, ainda que mínimos, do possível envolvimento do suspeito nos fatos delituosos a ele imputados, entendo que,
in casu,
existem elementos aptos a revelar que, muito provavelmente, o paciente estava envolvido com a mercantilização de drogas, em razão das circunstâncias do flagrante perpetrado.

E mesmo não tendo sido encontrada droga na posse do increpado, tal fato não é suficiente para descredenciar os indícios de autoria, pois

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas
” (STJ - AgRg no AREsp: 1471280 SC 2019/0085575-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020).

Ademais, a suposta condição de usuário de drogas não descaracteriza, por si só, a traficância, uma vez que a possível desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o entorpecente apreendido não se destinava ao tráfico, mas tão somente ao consumo próprio, o que não restou evidenciado no presente caso.

Ressalto, ainda, que na via eleita não há como descartar a figura bastante conhecida do usuário-traficante, sendo certo que este eg. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado orientativo n.º 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, considerando que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.º

42 do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
, impede-se considerar a ilegalidade da prisão preventiva ora vergastada à conta da alegada tese de negativa de autoria e da aventada mera condição de usuário do paciente.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, quanto ao decreto segregatício, do exame das razões de decidir nele contidas, verifico que a d. autoridade judiciária de 1º grau respaldou a prisão preventiva na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e punidos com reclusão, cujo somatório dos patamares máximos das penas privativas de liberdade previstas em abstrato supera 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
,
como bem delineado no tópico anterior, restou devidamente estampado nos elementos de cognição contidos no caderno investigativo, que dão conta do provável envolvimento do paciente com o narcotráfico.

E, em relação ao
periculum libertatis,
ressaltou-se a indispensabilidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos –
1,66 de cocaína e 274,69g de maconha
-, bem assim do risco concreto de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal do increpado, que, além do procedimento em que decretada a custódia provisória ora vergastada, ostenta
condenações definitivas por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado
, cumprindo a pena a ele imposta nos autos do
PEP n.º

0015588-79.2016.8.11.0042
, a revelar a sua aparente contumácia no mundo da ilicitude, que coloca em perigo a segurança pública.

Cumpre destacar que a apreensão de relevante quantia de narcóticos, de naturezas diversas, uma, inclusive, de alto poder viciante, como ocorre na hipótese em apreço, detona a aparente periculosidade social do suspeito e a potencialidade lesiva do evento criminoso, uma vez que os produtos capturados na ocasião do flagrante seriam aptos a atingir um grande número de usuários caso fossem comercializados, o que dá verossimilhança a possível dedicação ao tráfico ilícito de drogas, tornando inviável a conclusão de que se trata de mero traficante ocasional, notadamente porque, aparentemente, este não é um fato isolado em sua vida, já que possui uma condenação transitada em julgado pela mesma conduta ilícita.

Assim, tais circunstâncias fazendo pressupor que, mantido em liberdade, o favorecido nessa ordem poderia se perpetuar no cometimento do comércio malsão, pois, possivelmente, faz desta prática criminosa o seu meio de vida, o que causaria instabilidade e desordem a toda a sociedade.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, a Corte Cidadão já decidiu que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, no mesmo sentido, o eg. TJMT firmou o seu posicionamento: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.º 6
do mesmo INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Logo, resta induvidoso que o decreto prisional no caso em apreço está idoneamente fundamentado, pois amparado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Destarte, satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,

não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, haja vista a existência de razões suficientes para acreditar que se trata de pessoa perigosa ao meio social, que pode se sentir estimulada a continuar no cometimento de condutas ilícitas, acaso beneficiado com a liberdade provisória, e, ainda, desenvolver uma certeza da impunidade.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez que a prova pré-constituída sugere que este não é fato isolado na vida do paciente, porquanto possui condenações definitivas, as quais, aparentemente, não foram suficientes para fazê-lo repensar sobre seus atos e optar por seguir um caminho distante da criminalidade, a concluir que a mera vinculação dele ao processo mediante a imposições de restrições diversas do cárcere não seria suficiente para fazê-lo conter o espírito transgressor da lei.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o segregado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fundamentos, impossível o acolhimento do pedido do impetrante de revogação da prisão preventiva do paciente, e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
FERNANDO HENRIQUE RIBAS
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021